Tribunal: TJPA
Processo: 0800906-41.2025.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800906-41.2025.8.14.0025

APELANTE: RAIMUNDO LIMA CARVALHO

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.061 DO STJ, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONSECTÁRIOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para declarar a inexistência de contratos de empréstimo consignado, condenar ao pagamento de danos morais e à restituição de valores descontados, de forma simples e em dobro, conforme modulação do STJ.

2.

A embargante sustenta omissão quanto: (i) à aplicação do Tema 1.061 do STJ; (ii) à necessidade de comprovação de má-fé para repetição em dobro; e (iii) à fixação dos consectários legais, com alegação de não aplicação da taxa SELIC.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à análise da prova da contratação à luz do Tema 1.061 do STJ; (ii) saber se houve omissão quanto à exigência de má-fé para repetição do indébito em dobro; e (iii) saber se há omissão quanto à definição dos consectários legais, especialmente quanto à aplicação da taxa SELIC.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito.

5.

Não há omissão quanto ao Tema 1.061 do STJ, pois o acórdão enfrentou expressamente o ônus probatório da instituição financeira, concluindo pela ausência de prova robusta da contratação diante da impugnação da assinatura.

6.

Inexiste omissão quanto à repetição do indébito, tendo o acórdão aplicado entendimento consolidado do STJ que dispensa a comprovação de má-fé, além de observar a modulação temporal fixada pela Corte Superior.

7.

Também não há omissão quanto aos consectários legais, pois o acórdão estabeleceu critérios de correção monetária e juros com base nos arts. 389 e 406 do Código Civil, sendo a pretensão de aplicação exclusiva da SELIC mero inconformismo.

8.

A pretensão recursal revela reiteração de argumentos já analisados, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões controvertidas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
3. A insurgência contra fundamentos adotados no julgamento, sem demonstração de vício, configura mero inconformismo e impõe a rejeição dos aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389 e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2507115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04/11/2024; STJ, EDcl no AgInt nos EREsp 1.552.880/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07/03/2023; STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 24/11/2021).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800906-41.2025.8.14.0025

EMBARGANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

EMBARGADO: RAIMUNDO LIMA CARVALHO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra acórdão que
CONHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por RAIMUNDO LIMA CARVALHO, para reformar a sentença de ID 33607779, a fim de:

(i) declarar a inexistência de relação jurídica entre o apelante e o apelado BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A relativamente aos contratos de empréstimo consignado nº 641303524, nº 625843516 e nº 627426302;

(ii) Condenar o banco apelado à indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

c) Condenar o apelado à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelante, sendo em dobro quanto ao
contrato nº 641303524
(descontos iniciados em 08/2022) e de forma simples quanto aos
contratos nº 625843516
(descontos iniciados em 02/2021) e
nº 627426302
(descontos iniciados em 01/2021).

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 33607691
, o autor RAIMUNDO LIMA CARVALHO alega que é aposentado por idade, percebe benefício previdenciário no valor de um salário mínimo e passou a sofrer descontos indevidos em seu benefício do INSS em razão de três contratos de empréstimo consignado que afirma jamais ter celebrado ou autorizado, quais sejam, os de nº 641303524, 625843516 e 627426302, imputando tais descontos a fraude praticada por terceiros.

Sustenta a responsabilidade objetiva da instituição financeira ré, por falha na prestação do serviço e ausência de cautelas na verificação da identidade do contratante, requerendo a concessão da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, notadamente em razão de sua condição de idoso e da natureza alimentar do benefício.

Em sua contestação
(ID 33607712)
o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A argui preliminares. No mérito, defende a regularidade das contratações (contratos nº 641303524, 625843516 e 627426302), afirmando que os instrumentos físicos foram assinados pelo autor e que o pacto digital observou etapas de autenticação, com efetiva disponibilização e utilização dos valores, afastando dano material e a repetição em dobro. Rejeita o dano moral por inexistência de ilícito, aduz mero aborrecimento, impugna a inversão do ônus da prova e requer improcedência.

Sobreveio a sentença de
ID 33607779
na qual o Juízo de origem julgou improcedente a demanda, considerando que os contratos, objetos da lide, foram regularmente firmado entre as partes, não havendo indícios de fraude, vício de consentimento ou abusividade que justificassem a nulidade do negócio jurídico.

Inconformado, RAIMUNDO LIMA CARVALHO interpôs recurso de apelação
(ID 33607780)
sustentando que a sentença, ao julgar improcedentes seus pedidos, incorreu em cerceamento de defesa por ter decidido antecipadamente o mérito sem oportunizar a prova pericial grafotécnica requerida na réplica, indispensável para dirimir a autenticidade das assinaturas nos contratos físicos (nº 625843516 e 627426302) e a própria higidez da contratação digital (nº 641303524), cuja “trilha digital” e “selfie” reputa insuficientes para comprovar consentimento livre e informado, sobretudo por se tratar de consumidor idoso.

Requer a anulação da sentença para reabertura da instrução e, subsidiariamente, a reforma para reconhecer a inexistência dos contratos, com repetição em dobro e danos morais.

Contrarrazões apresentadas por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A no
ID 33607784
em que sustenta a regularidade do contrato de empréstimo firmado, refutando quaisquer vícios ou ilegalidades. Pugna pela manutenção da sentença.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 6ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual

a realizar-se no dia 10-03-2026, às 14:00.

O Colegiado proferiu julgamento, nos seguintes termos:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA E CONTRATAÇÃO DIGITAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO COM MODULAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, proposta por aposentado que alegou descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de três empréstimos consignados (nº 641303524, 625843516 e 627426302) que afirmou não ter contratado.

2. Sentença de improcedência sob fundamento de regularidade das contratações. Apelação do autor sustentando fraude, insuficiência de prova da contratação e necessidade de reconhecimento da inexistência dos contratos, com restituição e indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou, de forma idônea, a manifestação de vontade do consumidor diante de impugnação específica de assinatura e da contratação; (ii) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam indenização por dano moral; (iii) saber se é cabível repetição do indébito em dobro ou de forma simples, considerada a modulação de efeitos do entendimento do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Incidência do CDC às instituições financeiras, com possibilidade de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

5. Impugnada a autenticidade de assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar a autenticidade do documento apresentado, conforme tese firmada no Tema 1.061 do STJ e regra do CPC sobre impugnação de autenticidade documental.

6. Fraudes praticadas por terceiros inserem-se no risco do empreendimento e não afastam a responsabilidade objetiva do banco por falha do serviço (CDC, art. 14; Súmula 479/STJ).

7. Descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram dano moral presumido (in re ipsa), fixado em R$ 3.000,00 segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

8. Repetição do indébito: em dobro para descontos iniciados após 30/03/2021 (contrato nº 641303524, início em 08/2022), e simples para descontos iniciados antes desse marco (contratos nº 625843516, início em 02/2021, e nº 627426302, início em 01/2021), em observância à modulação do entendimento do STJ sobre o art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexistência de relação jurídica quanto aos contratos nº 641303524, nº 625843516 e nº 627426302, condenar o banco ao pagamento de danos morais (R$ 3.000,00) e à restituição dos valores descontados, em dobro quanto ao contrato nº 641303524 e de forma simples quanto aos contratos nº 625843516 e nº 627426302, com inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento
: 1. Impugnada especificamente a autenticidade de assinatura e a contratação de empréstimo consignado, incumbe à instituição financeira comprovar a higidez do negócio, sob pena de reconhecimento da inexistência de relação jurídica e de ilicitude dos descontos.” 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário, por empréstimo não contratado, configuram dano moral in re ipsa e autorizam repetição do indébito, observada a modulação do STJ para devolução em dobro após 30/03/2021.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, e 429, II; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406, §1º; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA, j. 24/11/2021, DJe 09/12/2021); STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.238.935/RN, 3ª Turma, j. 07/04/2011, DJe 28/04/2011; STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, DJe 30/03/2021; STJ, Súmulas 54 e 362
.

O BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sustentando haver omissão no julgado quanto à aplicação do Tema 1.061 do STJ, afirmando que apresentou conjunto probatório suficiente para demonstrar a regularidade da contratação, não se limitando ao contrato, mas incluindo outros elementos que teriam sido desconsiderados pelo Tribunal.

A embargante também aponta omissão quanto à condenação à repetição em dobro dos valores descontados, argumentando que o acórdão não analisou a inexistência de má-fé, requisito exigido pela jurisprudência do STJ para esse tipo de condenação. Defende que houve violação ao dever de fundamentação, por ausência de enfrentamento de argumentos relevantes e de precedentes invocados.

Sustenta omissão quanto aos consectários legais, especialmente pela não aplicação da taxa SELIC como índice único de correção e juros, conforme o art. 406 do Código Civil e entendimento consolidado do STJ.

Requer o acolhimento dos embargos para suprir tais omissões, com eventual efeito modificativo para reformar o acórdão, afastar a condenação ou, subsidiariamente, ajustar os critérios de restituição e atualização dos valores.

As contrarrazões sustentam que os embargos de declaração do Banco Itaú são mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito de forma indevida. Defendem que não há omissão no acórdão quanto ao Tema 1.061 do STJ, pois o banco não comprovou a autenticidade da contratação, especialmente pela ausência de perícia grafotécnica.

Afirmam ainda que a repetição em dobro foi corretamente aplicada conforme a jurisprudência do STJ, que dispensa a comprovação de má-fé, e que os consectários legais foram fixados de forma clara, não havendo omissão quanto à aplicação da SELIC.

Por fim, requerem a rejeição integral dos embargos e a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

De início, cumpre assentar que o recurso aclaratório, nos termos do art. 1.022 do CPC, possui âmbito de cognição estrito, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já devidamente apreciado pelo órgão julgador.

No caso em exame, a leitura atenta das razões recursais revela, com nitidez, que a pretensão da instituição financeira embargante não se dirige propriamente à integração do julgado, mas sim à sua modificação, mediante reiteração de argumentos já enfrentados e expressamente afastados no acórdão recorrido, o que desnatura a finalidade do instrumento processual eleito.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. (...) 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório. (...) 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04/11/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. (...) 3. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada.” (STJ - EDcl no AgInt nos EREsp 1.552.880/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07/03/2023)

Superada tal premissa, passa-se ao exame pontual das alegações.

No tocante à suposta omissão quanto à aplicação do Tema 1.061 do STJ, não assiste razão à embargante. O acórdão foi absolutamente explícito ao enfrentar a questão do ônus probatório, consignando, de forma inequívoca, que:

“Embora o banco apelado sustente a regularidade das contratações, não produziu prova robusta, segura e inequívoca da manifestação de vontade do consumidor, limitando-se à juntada de cópias contratuais e de suposta ‘trilha digital’, desprovidas de confirmação técnica idônea, especialmente diante da impugnação expressa das assinaturas...”

E mais adiante, de forma ainda mais direta:

“Impugnada a autenticidade de assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar a autenticidade do documento apresentado (...) ônus do qual não se desincumbiu.”

Portanto, não há qualquer lacuna no julgado. Ao revés, houve expressa aplicação da tese firmada no Tema 1.061, com conclusão desfavorável à instituição financeira em razão da insuficiência probatória, circunstância que a embargante pretende rediscutir, o que é inviável nesta via.

Quanto à alegação de omissão acerca da repetição do indébito e da suposta necessidade de comprovação de má-fé, igualmente não procede.

O acórdão enfrentou a matéria de modo claro e fundamentado, assentando que:

“o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que, em casos de cobranças indevidas, como ocorre neste processo, não é necessária a comprovação de má-fé”, com modulação de efeitos a partir de 30/03/2021.”

E, com base nessa diretriz, estabeleceu critério objetivo para o caso concreto, distinguindo os contratos conforme o marco temporal, o que afasta qualquer alegação de omissão.

O que pretende a embargante, em verdade, é rediscutir o entendimento jurídico adotado, substituindo-o por outro que lhe seja mais favorável, o que, como visto, é incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

No que concerne aos consectários legais e à aplicação da taxa SELIC, também não se verifica omissão. O voto condutor foi expresso ao disciplinar os critérios de atualização e juros, consignando:

“o valor do débito deve ser atualizado conforme art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora (...) nos termos do art. 406, §1º, do CC (...)”, bem como fixando critérios distintos para danos materiais e morais.”

Sobre o tema dispõe o art. 389 e 406, do CC:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

(...)

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

Cumpre salientar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que enfrente de forma suficiente a controvérsia posta, o que efetivamente ocorreu no caso em exame.

Por fim, embora se identifique nítido caráter infringente nos embargos, deixo, por ora, de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo, contudo, a parte embargante quanto à inadequação da via eleita para rediscussão da matéria já decidida.

Diante de todo o exposto, inexistindo qualquer vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração opostos por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Advirta-se a parte embargante de que a oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026